Tribunal: TJES
Processo: 5003411-13.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-13.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AGUSTINHO FRANCISCO DA CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003411-13.2024.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: AGUSTINHO FRANCISCO DA CRUZ.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONSUMIDOR IDOSO E ILETRADO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor, pessoa idosa com 91 anos e iletrada, alega não ter contratado plano de telefonia em seu nome. Em razão disso, seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença julgou procedente em parte o pedido autoral. Informada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação de serviços de telefonia foi regularmente comprovada pela requerida; (ii) verificar a validade de contrato firmado em nome de consumidora idosa e iletrada; (iii) definir se há dever de restituição dos valores pagos; (iv) avaliar se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
A parte ré, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso do autor, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao réu, mesmo se considerarmos que ele efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas.

6.
No caso dos autos, a requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a contração do plano de telefonia móvel ora debate. Como bem observado pelo Juízo de origem, a ré juntou com a contestação uma foto do autor e um contrato om uma assinatura no mínimo duvidosa, conquanto restou devidamente comprovado que o autor além de possuir idade avançada, é analfabeto, de modo que a documentação apresentada pela empresa Requerida é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

7.
Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

8.
A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Acertado ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)